Tribunal: TJMT
Processo: 1006390-53.2022.8.11.0086
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006390-53.2022.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DOUGLAS DA SILVA FERREIRA - CPF: 106.196.645-33 (EMBARGADO), ABRAAO FELIX SOUZA - CPF: 139.328.124-92 (EMBARGANTE), EMERSON DA SILVA MARQUES - CPF: 570.184.801-91 (ADVOGADO), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), JONATHAN JUNIOR DA SILVA - CPF: 062.259.441-92 (EMBARGANTE), ROGERIO DA SILVA ALVES - CPF: 070.924.543-28 (EMBARGANTE), WELLITON DOS SANTOS SILVA (EMBARGANTE), ANGELINA DE ANDRADE FERREIRA - CPF: 330.796.868-88 (EMBARGANTE), WELITON DOS SANTOS SILVA - CPF: 131.457.154-02 (EMBARGANTE), WESLEY ROMAO DE GODOI - CPF: 019.648.671-85 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (TERCEIRO INTERESSADO), IVONIR ALVES DIAS - CPF: 771.633.541-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS DA SILVA FERREIRA - CPF: 106.196.645-33 (VÍTIMA), ANGELINA DE ANDRADE FERREIRA - CPF: 330.796.868-88 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JONATHAN JUNIOR DA SILVA - CPF: 062.259.441-92 (EMBARGADO), WELITON DOS SANTOS SILVA - CPF: 131.457.154-02 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DETRAÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REGIME INICIAL FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PENA SUPERIOR A 8 ANOS E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. DETRAÇÃO QUE NÃO IMPLICA AUTOMÁTICO ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 66, III, 'C', DA LEP. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 619 DO CPP. MERO INCONFORMISMO COM O TEOR DA DECISÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame:

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela 2a Câmara Criminal que deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal apenas para reconhecer a atenuante da confissão para os apelantes, mantendo, no mais, a sentença condenatória prolatada pelo Tribunal do Júri da Comarca de Nova Mutum (MT). O embargante alega omissão no acórdão quanto à análise da detração penal do período em que permaneceu preso cautelarmente, argumentando que tal detração influenciaria na fixação do regime inicial de cumprimento da pena, permitindo a adoção do regime semiaberto.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da detração penal e se tal detração, caso considerada, teria o condão de modificar o regime inicial de cumprimento da pena fixado na decisão.

III. Razões de decidir:

1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade na decisão embargada, conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal.

2. O regime inicial fechado foi fixado em estrita observância ao critério objetivo estabelecido no art. 33, § 2o,
"a"
, do Código Penal, que determina o regime fechado para o condenado a pena superior a 8 anos, tendo sido aplicada ao embargante a pena definitiva de 8 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão.

3. O regime fechado foi justificado não apenas pela pena imposta, mas também pela valoração negativa de diversas circunstâncias judiciais, notadamente a culpabilidade acentuada, as circunstâncias do crime especialmente reprováveis e as consequências gravíssimas, em conformidade com o art. 33, § 3o, do Código Penal.

4. A detração penal, conquanto devida, não impõe, por si só, a modificação do regime inicial, sendo matéria própria do Juízo da Execução Penal, a quem compete avaliar o abatimento do tempo de prisão provisória e eventual progressão de regime, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea
"c"
, da Lei de Execução Penal.

5. O crime pelo qual o embargante foi condenado reveste-se de especial gravidade, tratando-se de tentativa de homicídio qualificado, praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, em contexto de premeditação e com consequências gravíssimas, resultando em paraplegia permanente da vítima.

IV. Dispositivo e Tese:

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, nem à modificação do julgado quando ausentes os vícios que autorizam sua oposição. 2. O regime inicial fechado pode ser legitimamente imposto, ainda que eventual detração resulte em pena remanescente inferior a 8 anos, desde que haja fundamentação idônea baseada em elementos concretos extraídos do art. 59 do Código Penal. 3. A detração penal é matéria própria do Juízo da Execução Penal, a quem compete avaliar o abatimento do tempo de prisão provisória e eventual progressão de regime, nos termos do artigo 66, III,
"c"
, da Lei de Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 619 do Código de Processo Penal; art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal; art. 59 do Código Penal; art. 66, III,
"c"
, da Lei de Execução Penal.

Jurisprudência relevante citada:

STJ – AREsp n. 2.338.794/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025; TJMT – N.U. 1002992-24.2022.8.11.0046, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 02/07/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Rogério da Silva Alves
contra acórdão proferido por esta 2a Câmara Criminal, que deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo embargante e outros corréus, apenas para reconhecer a atenuante da confissão para os apelantes
Jonathan
,
Abraão
e
Rogério
, mantendo, no mais, a sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Nova Mutum/MT (Acórdão – Id. 327424857).

Em síntese, o embargante alega a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não teria sido analisada a detração penal do período em que permaneceu preso cautelarmente, o que, segundo a defesa, influenciaria diretamente na fixação do regime inicial de cumprimento da pena, permitindo a adoção do regime semiaberto.

Sustenta que permaneceu preso preventivamente por um período total de 01 (um) ano e 06 (seis) meses, sendo 09 (nove) meses entre 13/11/2022 e 18/08/2023, e mais 09 (nove) meses a partir de 14/02/2025 até a data da oposição dos embargos (08/11/2025).

Argumenta que, abatendo-se o período de prisão preventiva, o tempo restante de pena a cumprir seria de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses, o que autorizaria o início do cumprimento da reprimenda no regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2o, "b", do Código Penal.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios para que seja sanada a omissão apontada, com a consequente expedição de alvará de soltura e fixação do regime inicial semiaberto (Id. 327751898).

.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em contrarrazões apresentadas pela Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou-se pelo desprovimento dos embargos de declaração, sustentando a inexistência de omissão no acórdão embargado, uma vez que o regime fechado foi corretamente estabelecido tanto pela pena imposta – superior a 8 (oito) anos de reclusão – quanto pela valoração negativa de diversas circunstâncias judiciais, em conformidade com o art. 33, §3o, do Código Penal.

Argumenta, ainda, que a detração penal, conquanto devida, não impõe, por si só, a modificação do regime inicial, sendo matéria própria do Juízo da Execução Penal, a quem compete avaliar o abatimento do tempo de prisão provisória e eventual progressão de regime (art. 66, III,
"c"
, da Lei de Execução Penal) (Id. 329165395).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
Rogério da Silva Alves
contra acórdão proferido por esta 2a Câmara Criminal, que deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo embargante e outros corréus, apenas para reconhecer a atenuante da confissão para os apelantes
Jonathan
,
Abraão
e
Rogério
, mantendo, no mais, a sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Nova Mutum/MT.

Os embargos de declaração não merecem acolhimento.

Como é cediço, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade na decisão embargada, conforme dispõe o Código de Processo Penal,
in verbis
:

"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão."

Trata-se, portanto, de instrumento processual de caráter integrativo, que visa ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a eliminação de vícios que comprometam a clareza e a completude da decisão judicial. Não se prestam os embargos declaratórios, contudo, à rediscussão do mérito da causa ou à reapreciação de provas, tampouco à modificação do julgado quando ausentes os vícios que autorizam sua oposição.

No caso em exame, o embargante alega a existência de omissão no acórdão quanto à detração penal do período em que permaneceu preso cautelarmente, o que, segundo a defesa, influenciaria diretamente na fixação do regime inicial de cumprimento da pena, permitindo a adoção do regime semiaberto.

Contudo, após detida análise dos autos, verifico que o acórdão embargado não padece do vício apontado.

O v. acórdão embargado enfrentou de forma suficiente, clara e coerente todas as teses relevantes ao deslinde da controvérsia, tendo o regime inicial fechado sido devidamente fundamentado com base na pena aplicada e nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, em estrita observância ao disposto no artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

Com efeito, ao readequar a pena do embargante, o acórdão expressamente consignou:

"
Rogério da Silva Alves
:

Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi fixada em
18 (dezoito) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade acentuada, circunstâncias do crime especialmente reprováveis e consequências gravíssimas).

Na segunda fase, não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes ou agravantes pelo juízo sentenciante. Com o reconhecimento da atenuante da confissão qualificada (art. 65, III, "d", do CP), aplico a redução da pena na fração de 1/6 (um sexto), pelos mesmos fundamentos expostos anteriormente.

Assim, reduzindo a pena-base em 1/6 (um sexto), equivalente a 03 (três) anos e 01 (um) mês, a pena intermediária passa a ser de
15 (quinze) anos e 5 (cinco) meses de reclusão
.

Na terceira fase, mantém-se a redução de 1/5 (um quinto) pela participação de menor importância (art. 29, §1o, do CP) e de 1/3 (um terço) pela tentativa (art. 14, II, do CP), aplicadas cumulativamente.

Aplicando primeiramente a redução de 1/5 pela participação de menor importância, a pena passa a ser de
12 (doze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
. Em seguida, aplicando a redução de 1/3 pela tentativa, chega-se à pena definitiva de
08 (oito) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado, conforme art. 33, § 2o, "a", do Código Penal."

Como se vê, o regime inicial fechado foi fixado em estrita observância ao critério objetivo estabelecido no art. 33, § 2o,
"a"
, do Código Penal, que determina o regime fechado para o condenado a pena superior a 8 (oito) anos. Ademais, o acórdão manteve a valoração negativa das circunstâncias judiciais reconhecidas na sentença de primeiro grau, notadamente a culpabilidade acentuada, as circunstâncias do crime especialmente reprováveis e as consequências gravíssimas, o que, por si só, já justificaria a imposição do regime mais gravoso, independentemente do
quantum
da pena aplicada, conforme autoriza o art. 33, § 3o, do Código Penal.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que o desconto do tempo de prisão provisória (detração) somente assume relevância quando capaz de alterar o regime prisional fixado na sentença condenatória. Todavia, no caso em apreço, o regime fechado foi corretamente estabelecido não apenas pela pena imposta — superior a 8 (oito) anos de reclusão — mas também pela valoração negativa de diversas circunstâncias judiciais, em conformidade com o art. 33, §3o, do Código Penal, que dispõe:

"Art. 33

[...]

§3o - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código."

Assim, ainda que eventual detração pudesse resultar em pena remanescente inferior a 8 (oito) anos, a manutenção do regime fechado permaneceria plenamente justificada diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas na dosimetria, notadamente a premeditação, a violência extrema do ato e as gravíssimas consequências do crime, que culminou em paraplegia permanente da vítima.

O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o regime mais gravoso pode ser legitimamente imposto, ainda que a pena final não supere 8 anos, desde que haja fundamentação idônea baseada em elementos concretos extraídos do art. 59 do Código Penal. Nesse sentido:

"[...] 5. A fixação do regime inicial fechado para um dos corréus foi justificada pela quantidade da pena e pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis, estando em conformidade com a jurisprudência do STJ. Apesar de a pena fixada ter ficado em 8 (oito) anos, a presença de múltiplas circunstâncias judiciais desfavoráveis, aliada à fixação da pena-base acima do patamar mínimo legal, torna mais adequada a imposição do regime fechado. [...]"
(AREsp n. 2.338.794/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025.)

No mesmo sentido, recente julgado desta Colenda Segunda Câmara Criminal:

"[...] 4. O período de prisão cautelar não tem o condão de justificar o automático abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena, devendo eventual cumprimento do requisito objetivo para a progressão ser aferido pelo juízo da execução. 5. Malgrado fixada a pena privativa de liberdade em patamar não superior a 8 anos, fatores como a quantidade e a natureza da droga apreendida podem justificar a fixação do regime inicial fechado. [...]"
(TJMT – N.U. 1002992-24.2022.8.11.0046, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 02/07/2025).

Ademais, cumpre ressaltar que a detração penal, conquanto devida, não impõe, por si só, a modificação do regime inicial, sendo matéria própria do Juízo da Execução Penal, a quem compete avaliar o abatimento do tempo de prisão provisória e eventual progressão de regime, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea
"c"
, da Lei de Execução Penal, que dispõe:

"Art. 66. Compete ao Juiz da execução:

[...]

III - decidir sobre:

[...]

c) detração e remição da pena;"

Nesse contexto, o Juízo da Execução Penal é o órgão competente para proceder ao cálculo da detração penal e, se for o caso, determinar a progressão de regime quando preenchidos os requisitos legais, não cabendo ao Tribunal, em sede de apelação ou embargos de declaração, antecipar-se a essa análise, sob pena de usurpação de competência.

Ressalte-se, ainda, que o crime pelo qual o embargante foi condenado reveste-se de especial gravidade, tratando-se de tentativa de homicídio qualificado, praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, em contexto de premeditação e com consequências gravíssimas, resultando em paraplegia permanente da vítima. Tais circunstâncias, devidamente valoradas na dosimetria da pena, justificam a imposição do regime inicial fechado, independentemente do
quantum
da pena aplicada.

Portanto, não há que se falar em omissão no acórdão embargado quanto à detração penal, uma vez que o regime inicial fechado foi devidamente fundamentado com base na pena aplicada e nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, em conformidade com o art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

O que se verifica, na verdade, é o mero inconformismo do embargante com o teor da decisão, pretendendo, por via transversa, a rediscussão do mérito e a modificação do julgado, o que não se coaduna com a natureza e a finalidade dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, nem à modificação do julgado quando ausentes os vícios que autorizam sua oposição.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
os embargos de declaração opostos por
Rogério da Silva Alves
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026